Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-18.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000326-18.2025.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALZIRA SARMENTO SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GEAC. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO COM VPNI. BASE DE CÁLCULO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que reconheceu o direito de servidores inativos e pensionistas do Magistério estadual à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, tendo o Juízo de origem julgado parcialmente procedente o pedido, para determinar a complementação da verba com abatimento de valores já incorporados e fixação de honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a compensação da GEAC com valores pagos a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), diante da coisa julgada formada no título executivo; estabelecer qual a base de cálculo correta para incidência da GEAC, se o valor nominal pago pelo Estado ou o Piso Nacional do Magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial transitado em julgado reconhece, expressamente, a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e afasta a tese de absorção da gratificação, impedindo sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. A coisa julgada material possui eficácia preclusiva, vedando a rediscussão de matérias já decididas, ainda que sob fundamento de compensação ou abatimento de valores. 5. A autorização de compensação com VPNI reabre, indevidamente, controvérsia já superada no writ coletivo, esvaziando a autoridade do título judicial. 6. O conceito de vencimento básico deve corresponder ao valor legalmente devido à categoria, não podendo ser reduzido ao montante pago em desconformidade com decisões judiciais. 7. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008 e reconhecido como vencimento básico pelo STF (ADI 4.167), constitui a base de cálculo correta para incidência da GEAC. 8. A Administração não pode se beneficiar do descumprimento de decisão judicial, para reduzir o valor de vantagem reconhecida em outro título executivo. 9. O cumprimento de sentença é definitivo, ante o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, não podendo ser considerado execução provisória, como constou do decisum guerreado. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXX, “b”, e 100; CPC, arts. 502, 507 e 508; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167; STF, ARE nº 1293130 (Tema 1.119); STJ, Súmula 85; STJ, Tema 973; TJBA, MS nº 8019104-26.2020.8.05.0000; TJBA, AC nº 8000825-76.2025.8.05.0271; TJBA, AI nº 8034155-04.2025.8.05.0000; TJBA, AC nº 8000659-32.2024.8.05.0060. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000326-18.2025.8.05.0134, no qual figura como Recorrente ALZIRA SARMENTO SILVA, sendo Recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.